Tribunal: STF
Processo: HC 75845
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-16
Data de publicação: 1997-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚDITOS PERUANOS COM EXTRADIÇÃO
DEFERIDA A PEDIDO DO GOVERNO DE SEU PAÍS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, QUE CONSISTIRIA EM ENCONTRAREM-SE PRESOS, AGUARDANDO
EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO, QUANDO A PUNIBILIDADE DO CRIME DE QUE SÃO
ACUSADOS SE ACHA EXTINTA POR EFEITO DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.
Impetração que não impugna a decisão proferida pelo STF na
extradição em causa, razão pela qual não tem incidência o veto da
Súmula nº 606. Precedentes da Corte: HHCC 45.970, Min. Djaci Falcão;
59.977, Min. Oscar Corrêa e 50.761, Min. Bilac Pinto.
Prescrição, entretanto, não verificada, na forma apontada,
dado tratar-se de crime próprio de funcionário público que, além de
continuado, é permanente, razão pela qual o prazo prescricional
haverá de ser contado, não a partir da formalização do último
contrato celebrado pelos pacientes, mas do momento do afastamento
dos pacientes dos cargos que exerciam no Banco Central do Peru,
quando cessou o estado de violação da lei.
Habeas corpus indeferido.